Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004143-43.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR SILVA SANTOS - CPF: 105.441.991-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADVILSON ROBERTO DA CRUZ - CPF: 667.442.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SILVEIRA - CPF: 724.181.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYVIDSON CUNHA ALVES - CPF: 737.245.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE MARTINS SANTANA - CPF: 632.767.013-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA, ATOS EXECUTÓRIOS [ATIPIDADE OU APENAS AMEAÇA], DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – GRAVE AMEAÇA E
ANIMUS FURANDI
– FUGA DA VÍTIMA – INTERFERENCIA DE TERCEIRA PESSOA – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO [POR ROUBO TENTADO] MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
DOSIMETRIA – ATENUANTES INAPLICÁVEIS – PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ORIENTAÇÃO DO STF – FRAÇÃO PELA TENTATIVA DE ROUBO – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA SEM EMPREGO ARMA – NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO –
ITER CRIMINIS
MÍNIMO – REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REGIME ABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A conduta do agente de anunciar o roubo e gritar “
é assalto, passa o celular vagabunda
”, possui caráter intimidativo e demonstra o
animus furandi
, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1059203/MG; TJMT, AP 0017200-18.2017.8.11.0042).

A desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP no 79644/2012 – 3.4.2013).

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente”
(TJMT, AP 0002790-15.2019.8.11.0064).

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente”
(TJMT, AP 1011978-30.2021.8.11.0004).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1004143-43.2022.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

ARTHUR SILVA SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ARTHUR SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU

1004143-43.2022.8.11.0040), que o condenou por tentativa de roubo a 4 (quatro) anos de reclusão 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto - art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 176805590).

O apelante sustenta que: 1)
“desistiu da execução do ilícito por vontade própria, não se configurando a tentativa”
de roubo; 2)
“os atos praticados não constituem crime”
ou configurariam
“apenas [...] ameaça”
; 3)
deveriam ser aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para ameaça e reduzidas as penas (ID 176805605).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 176805607).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto – Irresignação da defesa: 1) Requer seja reconhecido que houve desistência voluntária, sendo hipótese de absolvição do APELANTE, posto que os fatos praticados não configuram crime – 2) Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de ameaça – 3) Subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão, devendo a pena ser aplicada abaixo o mínimo legal – Sem razão: 1) Provas demonstraram que o APELANTE não consumou a conduta delitiva em razão da vítima ter corrido para local onde havia outras pessoas e pedido ajuda, ou seja, não houve ato voluntário por parte de ARTHUR interrompendo a execução delitiva, inviável a aplicação do art. 15 do Código Penal – 2) Impossível a desclassificação do crime de roubo tentado, para ameaça, posto que demonstrado o animus furandi do APELANTE e, com tal objetivo empregou grave ameaça – 3) Reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Súmula 231 do STJ – Pelo conhecimento parcial do recurso, e no mérito, na parte conhecida, que seja desprovido – Pro vidência de ofício: readequação da pena final para promover a diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, o que não foi realizado pelo juiz a quo.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 181845681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de abril de 2022, por volta das 4h40min, na Av. Perimetral Sudoeste, em Sorriso/MT, o denunciado ARTHUR SILVA SANTOS tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima GRAZIELE MARTINS SANTANA, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

[...] a vítima GRAZIELE MARTINS SANTANA, nas condições de tempo e local acima descritas, dirigia-se ao trabalho em uma bicicleta, momento em que foi abordada pelo denunciado ARTHUR, na condução de uma motocicleta, que mediante grave ameaça, anunciou o assalto, determinando que a vítima lhe estregasse o aparelho celular.

Ato contínuo, a vítima desceu da bicicleta e correu em busca de ajuda, socorrendo-se em uma sorveteria próxima, ocasião em que o denunciado deixou o palco do fatídico sem levar o aparelho celular da ofendida.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ARTHUR SILVA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 157, caput do Código Penal [...]”
(Fernanda Pawalec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 176805553)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria encontram-se sobejamente demonstradas, tanto pelos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, notadamente o boletim de ocorrência n. 2022.109973 (ID. 84391437, fl. 28), termos de depoimentos (IDs. 83664644 e 83664646), termo de declaração (ID. 83664647), termo de reconhecimento fotográfico (ID. 83664648), termo de exibição e apreensão (ID. 83664645), quanto pela prova jurisdicionalizada.

Nesse contexto, segundo consta, a vítima trafegava pela Av. Perimetral Sudoeste, nesta, oportunidade em que o acusado noticiou o assalto com emprego de arma branca. Neste momento, conforme infere-se da prova coligida ao arcabouço processual, a vítima empreendeu fuga e socorreu-se em estabelecimento comercial próximo [...]

Referidos depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos com as demais provas, sobretudo à versão apresentada pelo acusado, o qual, no interrogatório judicial, confessou a prática delitiva. Nota-se, pois, coerência entre a prova documental, bem como a testemunhal, razão pela qual, merecem credibilidade.

Sob essa ótica, vê-se que houve confissão quanto ao crime imputado, a qual deve ser valorada como uma das provas relativas à autoria, na forma dos arts. 197/ss. do Código de Processo Penal [...]

Nesse cenário, embora o acusado tenha ventilado tese de desistência voluntária, verte desse relato que, na realidade, não houve desistência voluntária da conduta, mas tentativa perfeita, com exaurimento completo do iter criminis, cujo resultado almejado apenas não se consumou por razões inteiramente alheias à vontade do acusado, o que conduz à rejeição da tese defensiva [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR ARTHUR SILVA SANTOS, ora acusado, como incurso nos art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...]

Passo à dosimetria, observando o mandamento constitucional da individualização (art. 5o, XLVI), bem como o sistema trifásico previsto no art. 68, caput, do CP.

Na primeira fase, examinando as circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do diploma penal, tenho que a culpabilidade se mostrou normal à espécie.

Quanto aos antecedentes, trata-se de réu tecnicamente primário. Não há elementos que caracterizem a má conduta social nem a personalidade do condenado.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em atos dessa natureza.

Quanto ao comportamento da vítima, obviamente não é possível afirmar que contribuiu para o cometimento do delito.

Nesse quadro, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, têm lugar as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (art. 65, I e III, “d”, do CP). Porém, em atenção à Súmula n. 231 do colendo STJ, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, deixo de proceder à análise do quantum da redução em razão da tentativa, em razão do entendimento delineado pelo c. STF, no bojo do RE n. 597270. Desse modo, torno a pena DEFINITIVA em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 176805589)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 34),

o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Graziele Martins Santana, vítima (ID 176805532), Dayvidson Cunha Alves, policial militar (ID 176805531) e interrogado ARTHUR SILVA SANTOS, apelante (ID 176805537).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima e dos policiais militares Advirson Roberto da Cruz e Dayvidson Cunha Alves, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 176805583).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular afastou a hipótese de desistência voluntária sob o fundamento de que houve
“
exaurimento completo do iter criminis, cujo resultado almejado apenas não se consumou por razões inteiramente alheias à vontade do acusado”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 176805589).

De fato, os depoimentos de vítima
Graziele Martins Santana [vítima]
, prestados em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que fugiu após o apelante ter anunciado o roubo, tendo recebido auxilio de “
uma mulher que estava passando na rua
”.

A conduta do agente [de anunciar o roubo e gritar “
é assalto, passa o celular vagabunda
”] possui caráter intimidativo e demonstra o
animus furandi
, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1059203 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.5.2017;
TJMT, AP 0017200-18.2017.8.11.0042 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.7.2023).

A desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP no 79644/2012, Segunda Câmara Criminal – Relator Des. Gerson Ferreira Paes – 3.4.2013).

No caso, o fato de a vítima ter fugido e recebido ajuda de terceira pessoa evidencia o roubo na modalidade tentada [
“não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente”
– CP, art. 14, II].

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(N.U 0002790-15.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020)

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.”
(N.U 1011978-30.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.8.2022)

Logo, a condenação por tentativa de roubo deve ser preservada.

Passa-se a revisão da dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, mas não as aplicou “
em atenção à Súmula n. 231 do colendo STJ”
, no mínimo legal (ID
176805589).
Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Desse modo, torna-se a pena-base em provisória, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem
causas d
e aumento.

Porém, “
apesar de o magistrado ter reconhecido o delito [...] na modalidade tentada, deixou de proceder a diminuição prevista no 14, II do Código Pena
l
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID
181845681
).

A minorante da tentativa deve conduzir à redução (CP, art. 14, II, parágrafo único) da pena, sendo que a
aplicação da fração redutora [
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)]
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020).

Note-se que
o apelante não exerceu grave ameaça com emprego de arma branca e/ou arma de fogo, tampouco teve contato
com qualquer objeto pertencente à vítima, de modo que deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços), visto que o
iter criminis
percorrido foi mínimo, distanciando-se da consumação do delito.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A
s circunstâncias do caso concreto [agente que não teve contato com qualquer pertence da vítima, e, instantaneamente, assim que anunciou o assalto, a vítima saiu correndo] justificam a redução da pena no patamar máximo [2
/3]
” (TJMT, AP

0005325-59.2017.8.11.0007, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.11.2019).

Por efeito,
totaliza-se a pena final em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a primariedade, os bons antecedentes e as circunstâncias judicias favoráveis autorizam o inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
em parte e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023